Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-57.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001713-57.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIAO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE INDIRETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória, embora tenham sido apreendidos objetos como caderno de anotações, sacos plásticos, DVR com imagens e pequena quantia em dinheiro, sem apreensão de substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo sem a apreensão de drogas, o conjunto probatório indireto apresentado (imagens de DVR, anotações e objetos apreendidos) é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a comprovação da materialidade do tráfico sem apreensão de drogas, desde que lastreada em conjunto probatório robusto, coeso e inequívoco.

As imagens de DVR descritas nos autos revelam apenas movimentação de pessoas, sem identificação da substância, sem registro de transações e sem elementos que caracterizem, de forma inequívoca, a prática de tráfico.

O caderno de anotações apreendido não contém referências explícitas a drogas, quantidades ou valores típicos da mercancia ilícita, revelando-se elemento ambíguo e insuficiente.

A análise dos aparelhos celulares não apresentou qualquer dado relevante que vincule o réu à atividade de tráfico.

Os demais elementos apreendidos não possuem força probatória autônoma.

O conjunto probatório é formado por indícios frágeis, isolados e inconclusivos, incapazes de gerar certeza quanto à materialidade e autoria delitiva.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca, sendo inadmissível fundamentação baseada em conjecturas ou presunções.

Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001713-57.2024.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
DAMIÃO DOS SANTOS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença absolutória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data registrada no sistema.